Tribunal: TJDFT
Processo: 0714578-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714578-18.2024.8.07.0000 DECISÃO Após indeferir a gratuidade de justiça e assinar prazo para comprovar o preparo (id 58320709), a agravante deixou o prazo transcorrer in albis (id 58794941). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 14 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR